Tribunal: TJES
Processo: 5018382-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018382-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: DANIEL AUGUSTO DO CARMO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5018382-80.2022.8.08.0035

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: DANIEL AUGUSTO DO CARMO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva;
b)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
c)
ausência de falha na prestação do serviço;
d)
ausência de relação de consumo entre as partes, aduzindo que atua como mera plataforma de hospedagem de anúncios;
e)
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer por não possuir acesso aos produtos vendidos;
f)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Inicialmente, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque o recorrente (MERCADO LIVRE), por integrar a cadeia produtiva (plataforma de vendas), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

No que tange ao mérito, verifico que, na situação em apreço, restou incontroversa a relação consumerista existente entre as partes, consistente na compra pelo recorrido do indigitado celular no
site
de intermediação de vendas da parte recorrente.

Entretanto, pouco tempo depois da compra, o produto apresentou defeito, razão pela qual o recorrido solicitou a respectiva nota fiscal de venda junto à parte recorrente (após inúmeras tentativas infrutíferas de contato com o vendedor cadastrado na plataforma) para envio do produto à assistência técnica, sem lograr êxito.

Por tais motivos, o juízo de piso reconheceu a responsabilidade objetiva da parte recorrente por falha na prestação do serviço, determinando a substituição do produto defeituoso por outro similar, sob pena de conversão em perdas e danos, além da condenação em danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Assim, em relação à responsabilidade objetiva da empresa recorrente e consequente substituição do produto com defeito, entendo que a sentença não merece nenhum reparo, isto porque, consoante já dito alhures, a empresa MERCADO LIVE (ora recorrente), participa da cadeia de fornecedores de serviços ao consumidor nos negócios realizados entre aqueles que se cadastram na sua plataforma, recebendo percentual do preço anunciado quando a negociação se concretiza.

Nesse sentido, é sabido que as empresas e pessoas que comercializam os produtos divulgados no
site
da recorrente são submetidas a um prévio cadastro e rigorosa triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam de estabelecimentos/pessoas sérias, com credibilidade, confiando no
site
de busca que originalmente veiculou o anúncio.

Desse modo, a partir do momento em que a empresa recorrente permitiu anúncios do vendedor responsável pela venda do celular, tornou-se integrante da cadeia de consumo, até porque aufere lucros por hospedá-los em sua página, devendo assumir, assim, o risco pela qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em comento:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. COMÉRCIO ELETRÔNICO EM SITE DE COMPRAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE, TAMPOUCO RESTITUÍDO O PREÇO PAGO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PLATAFORMA DE VENDAS. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), SEM PREJUÍZO DE AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DO REAL CAUSADOR DO DANO. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. A empresa corré tem legitimidade para integrar o polo passivo da presente ação. No caso, os danos reclamados pelo consumidor decorreram de conduta de usuário prévia e criteriosamente admitido na plataforma da apelante ("MERCADO LIVRE"). Nesse contexto, conclui-se que a empresa ré integrou a cadeia de fornecimento com escopo de vender o produto ao consumidor e lucrar com a vendedora, dentro de suas respectivas atuações: uma lucrou com a venda, enquanto a outra lucrou com a prestação de serviços de intermediação dos pagamentos entre os usuários cadastrados. É inegável, assim, a legitimidade da apelante para responder pelos danos causados ao consumidor, pois foi a intermediadora do negócio e gestora do sistema de pagamentos de sua parceira no comércio eletrônico. Impõe-se a solidariedade obrigacional entre os fornecedores perante o consumidor, sem prejuízo de ação regressiva do site em face do real causador dos danos, nos termos da norma legal citada. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. COMÉRCIO ELETRÔNICO EM SITE DE COMPRAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. Os fatos narrados na petição inicial são contingências da vida em sociedade, que provocam aborrecimentos, sem causar ofensa a ponto de configurar dano moral, mormente porque configuraram mero inadimplemento contratual. Assim, inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a parte autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por dano moral.
(TJSP; Apelação Cível 1002176-94.2022.8.26.0411; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de Registro: 26/09/2023)

No entanto, entendo que deve ser afastada a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, devendo a sentença ser reformada nesse aspecto.

Com efeito, apesar de ter restado comprovada a evidente falha na prestação de serviços por parte do recorrente (permitindo anúncios do vendedor responsável pela venda do celular, assumindo, por derradeiro, o risco pela qualidade do produto oferecido ao consumidor/recorrido), tal conduta não configura hipótese de ofensa à honra do consumidor, mas sim mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade, sem dimensão passível de indenização, por ausência de lesão aos direitos da personalidade do recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para afastar a condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.